Tribunal: TRF3
Processo: 5004882-22.2019.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
447/907)

5004882-22.2019.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004882-22.2019.4.03.6114

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RONIVALDO CIPRIANO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEBER NOGUEIRA BARBOSA - SP237476-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ALEGADA. JUROS MORATÓRIOS. PRAZO DE 45 DIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno exclusivamente para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário na data da citação, mantendo-se a decisão monocrática nos demais aspectos, sob a alegação de omissão quanto à incidência de juros moratórios à luz do Tema 995 do STJ e quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do entendimento do Tema 995 do STJ, no que se refere à incidência de juros moratórios após o prazo de 45 dias para implantação do benefício; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, diante da alegada ausência de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão enfrentou expressamente a questão dos juros moratórios, consignando que a incidência após 45 dias restou prejudicada porque o benefício foi implantado tempestivamente.

A discussão acerca dos honorários advocatícios foi analisada de forma direta, aplicando-se o princípio da sucumbência, uma vez que o benefício previdenciário somente foi concedido em juízo.

A interpretação do Tema 995 do STJ afasta a condenação em honorários apenas quando o INSS reconhece a procedência do pedido em razão de fato novo, o que não ocorreu no caso concreto.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando efeitos infringentes incompatíveis com a finalidade dos embargos de declaração.

O prequestionamento não se justifica, pois inexiste violação a dispositivos legais ou constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria relativa aos juros moratórios e considera prejudicada a discussão diante da implantação tempestiva do benefício.

É devida a condenação em honorários advocatícios quando o benefício previdenciário é concedido apenas em juízo, em observância ao princípio da sucumbência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à obtenção de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995 (recurso representativo da controvérsia).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004882-22.2019.4.03.6114

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEBER NOGUEIRA BARBOSA - SP237476-A

APELADO: RONIVALDO CIPRIANO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos peloInstituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno, exclusivamente para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, mantendo-se a decisão monocrática nos demais aspectos.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado quanto à aplicação do entendimento firmado no Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere aos juros moratórios, defendendo que estes somente devem incidir após o prazo de 45 dias para implantação do benefício, caso não cumprida a obrigação. Aduz, ainda, omissão quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de ausência de sucumbência, uma vez que não teria havido resistência ao pedido de reafirmação da DER. Requer, ao final, o provimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

Vistas à parte contrária foram apresentadas contrarrazões (Id. 360666444).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento adequado quanto aos juros moratórios à luz do Tema 995 do STJ, bem como quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando ausência de sucumbência.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante ao argumento de omissão quanto aos juros moratórios, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada no julgado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“No que se refere aos juros moratórios, verifico que os juros de mora somente serão incidirão após 45 dias da decisão, caso não houver a implantação do benefício previdenciário. No entanto, tal alegação resta prejudicada, uma vez que o benefício já foi implementado e no prazo adequado, de modo que tal alegação não merece prosperar.”

Assim, houve manifestação clara e suficiente sobre a questão, tendo o acórdão, inclusive, considerado prejudicada a discussão diante das circunstâncias fáticas do caso concreto.

No que se refere à alegada omissão quanto aos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao embargante, uma vez que o julgado enfrentou a matéria de forma expressa, nos seguintes termos:

“A decisão agravada, entretanto, reconheceu que o segurado somente obteve o benefício em juízo, o que, segundo o art. 85 do Código de Processo Civil, impõe a aplicação do princípio da sucumbência.”

E ainda:

“Uma vez reafirmada a DER descabe a fixação de honorários advocatícios contra o INSS em qualquer situação, ‘quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo’, por interpretação literal do recurso representativo da controvérsia no Tema 995/STJ, o que não ocorreu nos autos, uma vez que o benefício somente foi concedido em juízo.”

Dessa forma, constata-se que o acórdão não se mostrou omisso, tendo analisado expressamente as teses suscitadas pelo embargante, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo. Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ALEGADA. JUROS MORATÓRIOS. PRAZO DE 45 DIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno exclusivamente para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário na data da citação, mantendo-se a decisão monocrática nos demais aspectos, sob a alegação de omissão quanto à incidência de juros moratórios à luz do Tema 995 do STJ e quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do entendimento do Tema 995 do STJ, no que se refere à incidência de juros moratórios após o prazo de 45 dias para implantação do benefício; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, diante da alegada ausência de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão enfrentou expressamente a questão dos juros moratórios, consignando que a incidência após 45 dias restou prejudicada porque o benefício foi implantado tempestivamente.

A discussão acerca dos honorários advocatícios foi analisada de forma direta, aplicando-se o princípio da sucumbência, uma vez que o benefício previdenciário somente foi concedido em juízo.

A interpretação do Tema 995 do STJ afasta a condenação em honorários apenas quando o INSS reconhece a procedência do pedido em razão de fato novo, o que não ocorreu no caso concreto.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando efeitos infringentes incompatíveis com a finalidade dos embargos de declaração.

O prequestionamento não se justifica, pois inexiste violação a dispositivos legais ou constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria relativa aos juros moratórios e considera prejudicada a discussão diante da implantação tempestiva do benefício.

É devida a condenação em honorários advocatícios quando o benefício previdenciário é concedido apenas em juízo, em observância ao princípio da sucumbência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à obtenção de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995 (recurso representativo da controvérsia).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão